Tribunal: TJSP
Processo: 0003877-98.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL BEM FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA. As circunstâncias em que o crime – cuja pena está em cumprimento – foi cometido, aliadas à ausência de elementos acerca do preenchimento do requisito subjetivo justificam a realização de exame criminológico para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL BEM FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA. As circunstâncias em que o crime – cuja pena está em cumprimento – foi cometido, aliadas à ausência de elementos acerca do preenchimento do requisito subjetivo justificam a realização de exame criminológico para aferir o pedido de progressão ao regime semiaberto. Perícia multidisciplinar que não foi abolida e pode ser determinada diante das peculiaridades do caso concreto (Súmula 439 STJ). Necessidade de aferição individualizada do mérito do sentenciado. Ausente, na origem, a análise do preenchimento dos requisitos para obtenção da referida benesse, torna-se impossível o conhecimento, por esta instância, do pedido de imediata concessão da pretensa progressão de regime. Agravo defensivo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.